Tribunal: TJDFT
Processo: 0728547-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 489,36G (QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE GRAMAS E TRINTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE MACONHA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. RELEVANTE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. VARIÁVEL A SER CONSIDERADA NA PRIMEIRA OU TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 1/2 (METADE) PELA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o acusado trazia consigo/transportava substância entorpecente para fins de difusão ilícita.
2. A quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos não podem ser levadas em consideração, conforme decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, na primeira e na terceira fases da dosimetria, cumulativamente, sob pena de se incorrer em bis in idem.
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus no 725.534/SP, firmou o entendimento de que é possível a valoração negativa da quantidade e da natureza da droga apreendida tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, ainda que, neste último caso, sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sido considerados na primeira fase da dosimetria da pena.
4. A quantidade e a natureza da droga apreendida ensejam a diminuição da pena na fração de 1/2 (metade), por se mostrar razoável e proporcional ao caso.
5. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.